Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722313-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA DANTAS BARROS, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA, IVAN ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID origem 192774038, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713196-67.2023.8.07.0018, requerido por ANA CLAUDIA DANTAS BARROS, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA, IVAN ALVES DOS SANTOS e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ANA CLAUDIA DANTAS BARROS, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA e IVAN ALVES DOS SANTOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação aos cálculos juntados pela parte exequente (ID 191264040). Intimada, a exequente apresentou resposta (ID 192685012). Fundamento e Decido. Intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o executado alegou excesso de execução, conforme ID 183270700. Decisão de ID 187012017 analisou a impugnação e resposta do exequente, julgou improcedente as alegações do executado e determinou a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. Todavia, o ente público insurge-se novamente quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, dessa vez, alega anatocismo. Inicialmente, cumpre ressaltar que operou-se a preclusão consumativa, uma vez que este argumento não foi apresentado em sede de impugnação. Ademais, não há de se falar em anatocismo, isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. [...] Por esta razão, INDEFIRO a impugnação do DF, a uma porque a alegação encontra-se preclusa e, a duas porque não há anatocismo nos cálculos do exequente. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 188687658, com a expedição dos requisitórios incontroversos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 183270701), quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal, expeçam-se precatórios em favor de ANA CLAUDIA DANTAS BARROS - CPF: 579.222.411-00, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA - CPF: 538.828.491-34 e IVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 389.859.421-15, com destaque de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60, nos termos dos contratos de IDs 177942143. p. 1, 177942144, p. 1, 177942845, p. 1. b) Com relação aos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor principal, expeça-se RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, transfira-se o valor mediante PIX. Após, voltem-me conclusos. Nas razões recursais, o agravante alega que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de se incorrer em anatocismo. Argumenta que “[...] a decisão equivoca-se quanto à aplicação da Resolução n°303, uma vez que ela regulamenta apenas a atualização dos precatórios e das requisições de pequeno valor [...]”, e que o correto seria ter adotado o Manual de Cálculos da Justiça Federal – que prevê a incidência da SELIC de forma simples. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de precatórios sobre valores controversos. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a imediata suspensão da ordem de pagamento dos precatórios IDs origem 194957677, 194957678 e 194959673 sobre valores controvertidos e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma que seja afastada a incidência da SELIC sobre os juros, como disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. Em atenção ao despacho ID 60009067, o Juízo de 1o Grau informou que os requisitórios expedidos se referem apenas aos valores incontroversos, os quais tiveram como base os [...] cálculos do DF juntados ao ID 183270701, os quais assim descrevem a metodologia adotada "correção monetária pela TR a partir de 06/2009 até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 incidência uma única vez da Taxa Selic (cf. EC 113/2021)" (ID 62138573, págs. 14/15). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O agravante pleiteia a suspensão da ordem de pagamento dos precatórios IDs origem 194957677, 194957678 e 194959673 argumentando que os valores são controversos, pois foram corrigidos com a incidência da SELIC e de juros, o que é vedado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal – aplicável à hipótese. Primeiramente, sobreleva registrar que o feito de origem cuida de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva na qual o executado, ora agravante, foi condenado ao pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo então Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996. Quanto à aplicação da SELIC, entendo que a pretensão recursal está em desacordo com as orientações técnicas do eg. Conselho de Justiça Federal – CJF e do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Explico. O eg. CJF elaborou o documento denominado Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual estabelece que: [...] Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (Grifou-se). De maneira semelhante, a Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ também prevê que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal acrescido de juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, da seguinte forma: [...] Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) [...] (Grifou-se). Nessa direção, inclusive, já decidiu a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não merece reforma a decisão recorrida, na qual foi consignado que “[...] a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente.”. Além disso, na petição ID origem 183270700 o agravante já havia apresentado impugnação aos cálculos IDs origem 177942143, 177942144 e 177942845 elaborados pelos agravados, a qual foi analisada e rejeitada na decisão ID origem 187012017, ocasião em que o Juízo de 1o Grau homologou as planilhas. Nessa perspectiva, o agravante não poderia ter se insurgido novamente em face dos mesmos cálculos, pois, ao que tudo indica, se operou a preclusão consumativa. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator